Tribunal: TJMT
Processo: 1010759-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010759-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALINOR GOMES LEITE - CPF: 006.730.301-30 (AGRAVADO), MARIA FATIMA SILVA CARDOSO - CPF: 767.498.431-15 (AGRAVADO), QUELI REGINA CARDOSO - CPF: 937.698.061-15 (AGRAVADO), EDITH SILVA - CPF: 028.216.801-04 (AGRAVADO), HELIO STEFANELLO - CPF: 208.133.921-87 (AGRAVADO), LUPERCIO FERREIRA MACHADO - CPF: 994.855.088-91 (AGRAVADO), MARIA ILZA FERREIRA DIAS - CPF: 171.728.371-34 (AGRAVADO), MARIA TABOSA PAIXAO - CPF: 666.968.101-10 (AGRAVADO), PLINIO LUIZ BASSO - CPF: 026.188.770-04 (AGRAVADO), VALDEMIR SCALZITTI - CPF: 440.827.898-04 (AGRAVADO), ZILDA VIEIRA CHAGAS - CPF: 622.420.081-53 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.030, I, “B” DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 723 e 724 DO STJ – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REITERAÇÃO DAS RAZÕES CONTIDAS NO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso especial ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 723 e 724
), com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Sustenta o agravante o equívoco na negativa de seguimento ao recurso especial eis que restou demonstrado que o acórdão do órgão fracionário deste Sodalício contrariou e negou vigência à lei federal e divergiu de entendimento proferido por outro tribunal.

Justifica que embora a negativa de seguimento ao seu recurso especial tenha concluído pela possibilidade de liquidar/executar a sentença de ação civil pública perante o juízo da comarca do domicílio do consumidor (REsp 1.391.198/PR – Tema 723), os efeitos “
erga omnes
” são disciplinados no art. 16 da Lei n° 7.347/85, portanto, restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou (
no caso o TJDFT
), não podendo ultrapassá-la. Assim, no seu entender, os efeitos atingiriam um número ilimitado de beneficiários, mas desde que estes tenham poupanças dentro do território de competência do juízo sentenciante.

Salienta, ainda, a diferença entre competência para processamento da ação e a abrangência da sentença coletiva, sendo a primeira consistente em definir se determinada pessoa que tenha sido beneficiada por sentença coletiva pode (
ou não
) executá-la no foro de seu domicilio; já a segunda consiste em apenas definir as pessoas beneficiadas na ação coletiva.

Sustenta, por fim, a necessidade de sobrestamento do feito conforme entendimento do REsp 1.438.263/SP (Tema 948).
(id. 63276998)

Recurso tempestivo (id. 63305976).

Sem contrarrazões (id. 67413988).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2o, do CPC e 134-A, §1o, do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por este egrégio Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, houve agravo de instrumento interposto pelo banco ora agravante em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, remetendo o feito à Contadoria para que sejam feitos os cálculos do debito de acordo com sentença proferida em ação coletiva. Essa decisão fora confirmada pelo colegiado. Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos Temas 273 e 274 STJ, tendo em vista a conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

O órgão fracionário consignou em sua decisão que:

“(...)
Constata-se a existência do Tema 948 (REsp 1438263/SP)
, no Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra pendente de julgamento, cuja controvérsia em que se discute sobre a ‘Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual’.

No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, porquanto o relator determinou as seguintes regras de sobrestamento
:

‘1) a suspensão abrange todos os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em trâmite nos Tribunais de Segunda Instância ou no Superior Tribunal de Justiça, nos quais a questão acima destacada, seja na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva, com o trânsito em julgado;

2) não há óbice ao recebimento de novos pedidos de liquidação ou de cumprimento de sentença, os quais ficarão abrangidos pelo disposto no item anterior, ou para eventuais homologações de acordo;

3) a suspensão não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP no 38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada" (decisão publicada no DJe de 1o/8/2019)’.

No caso dos autos, verifica-se que a presente lide enquadra-se na exceção do Tema 948/STJ, pelo que indefere-se o pedido de sobrestamento do feito
’.

(...)

In casu, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em dirimir sobre a
legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.

Julgado o mérito do recurso paradigma e na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do STJ, será negado seguimento aos recursos. Entretanto, se o acórdão recorrido divergir da orientação da Corte Superior, os autos devem ser remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação. Para aplicação dessa sistemática, é necessária a confrontação do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ.

A controvérsia dos autos versa acerca
do efeito erga omnes da Ação Civil Pública que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, a legitimidade ativa do poupador para propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e o termo inicial dos juros de mora
.

A corte local, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:

‘Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.". (STJ-TEMA 724).

Quanto aos juros moratórios, no Recurso Representativo de Controvérsia REsp n. 1.370.899/SP, restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual’.

[...] o acórdão encontra-se em conformidade com os Temas 723/724 do STJ, sendo, nesse ponto, igualmente inadmissível o recurso (...)
”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

No julgamento do recurso paradigma (
REsp 1.391.198/RS, Temas 723 e 724
)

o Superior Tribunal de Justiça fixou as respectivas teses:

“
A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão)
,
é aplicável
, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores
de caderneta de poupança do Banco do Brasil,
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal
,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio
ou no Distrito Federal
.”.

“
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa
- também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”
.

Anote-se que no Tema 715/STF (
limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva
) restou reconhecida a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.

Desta feita, a matéria, portanto, está afetada pelos Temas 723 e 724/STJ, em que se firmou tese, tal como reproduzida acima.

Percebe-se que o agravante insiste nos mesmos argumentos sustentados desde a impugnação ao cumprimento de sentença, os quais restaram rechaçados pelo juízo singular e confirmados pelo colegiado deste Sodalício quando do julgamento do agravo de instrumento interposto, culminando, então, na negativa de seguimento ao seu recurso especial.

Portanto, estando a questão abordada afetada pela sistemática de recursos repetitivos, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício.

No caso há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial. Sem que haja argumento que dê ensejo à modificação do julgado, não há falar-se em desacerto da decisão hostilizada.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer em razão da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021